Tribunal: TJDFT
Processo: 0731683-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. TUTELA DE URGÊNCIA REVOGADA.
1. É ilegítima a cobrança de multa anteriormente fixada em tutela de urgência que foi revogada na sentença e não foi novamente fixada no acórdão.
2. Negou-se provimento ao apelo dos autores.